Tribunal: TJBA
Processo: 8024647-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024647-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA AGRAVADO: SARA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENUNCIADO 481 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória que, em sede de ação de cobrança rejeitou o pedido de justiça gratuita, formulado pelo recorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se instituição sem fins lucrativos que presta serviços à população idosa, mas não exclusivamente, tem direito à gratuidade da justiça sem necessidade de comprovação de hipossuficiência, com fundamento no art. 51 do Estatuto do Idoso. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa jurídica com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça, sendo que apenas a pessoa natural se beneficia da presunção relativa de hipossuficiência. Nesse aspecto, a Súmula 481 do STJ determina a necessidade de demonstração pelo ente da impossibilidade de arcar com encargos processuais, inclusive para aquelas sem fins lucrativos. 4. Noutro giro, o art. 51 do Estatuto do Idoso concede assistência judiciária gratuita às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas, dispensando comprovação de hipossuficiência quando se trata de entidade voltada especificamente ao atendimento da população idosa. 5. Na hipótese, a agravante, embora preste serviços à referida classe vulnerável, não limita sua atuação ao mencionado público, exercendo atividades educacionais em geral mediante contraprestação pecuniária, não se enquadrando na exceção prevista lei especializada. 6. Para mais, conquanto tenha sido intimada para apresentar documentação comprobatória da situação de miserabilidade, limitou-se a alegar dispensa dessa comprovação, não se desincumbindo do ônus legal de demonstrar concretamente sua hipossuficiência. 7. De outra banda, a natureza da ação de cobrança de mensalidades universitárias reforça o afastamento da incapacidade financeira, pois não busca proteção de interesses da população vulnerável, mas execução por serviços prestados ao público em geral. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024647-34.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS e como agravada SARA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20